Tribunal: TJES
Processo: 0028799-27.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028799-27.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA ELIZABETH VASCONCELLOS DAS NEVES e outros

APELADO: LUCIANO NEVES SCAQUETI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INDEVIDA – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de omissão sobre a ausência

dos requisitos de existência do negócio jurídico (que deverão ser analisados em ação própria) e a validade da prova pericial.

2.
Nada obstante, o acórdão embargado restou omisso quanto ao pedido de redução da verba honorária e afastamento da condenação ao pagamento de honorários contratuais não provados.

3.
Quanto a verba honorária arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, entendo que atende aos requisitos previstos no art. 85, §2º do CPC, em especial a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4.
Relativamente à condenação dos embargantes à restituição dos valores despendidos a título de honorários contratuais pelo apelado, ora embargado, deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a respectiva condenação.

5.

Isto porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

6.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece do vício de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

Nestes embargos de declaração,
WILSON IVO DAS NEVES E OUTRA

se insurge contra o acórdão id 9139024 que negou provimento ao apelo interposto em face da sentença id 7642098 (fls. 452/455), proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
LUCIANO NEVES SCAQUETI
, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de omissão no v. acórdão, especificamente quanto i) a fraude processual ocorrida na realizada da prova pericial e restituição dos honorários pagos; ii) os requisitos de existência do negócio jurídico não estão presentes no documento, negativa de vigência do art. 104 do CC; iii) o contrato não se encontrar assinado pelo apelado, ora embargado; e iv) redução da verba honorária e afastamento da condenação ao pagamento de honorários contratuais não provados.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca do mérito propriamente dito (itens i, ii e iii supracitados), sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pelos embargantes, ocasião em que firmou-se o entendimento de que “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato” (AgInt no AREsp 734.869/BA).

Consignou-se, na oportunidade, que muito embora os embargantes tenham afirmado que o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel objeto do litígio não tenha se aperfeiçoado e tenha acostado documentos comprovando a propriedade e posse anterior, não formulou pedido de declaração de inexistência/rescisão de negócio jurídico, se limitando a pleitear a reintegração de posse de imóvel, razão pela qual escorreita a sentença de improcedência proferida pelo juízo singular.

No tocante à prova pericial, registrou-se que as questões alusivas à sua validade, cujo ponto controvertido – obra inadvertidamente realizada em parcela do imóvel pertencente ao apelante, o que caracterizaria esbulho possessório – restaram prejudicadas, porquanto irrelevantes para o deslinde da lide (cabimento da demanda possessória).

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E POSSE SOBRE O IMÓVEL – MERA ALEGAÇÃO DE NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO – CONTRATO QUE CONFERE A POSSE AO COMPRADOR – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato”.

2. No caso dos autos, muito embora o apelante tenha afirmado que o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel objeto do litígio não tenha se aperfeiçoado e tenha acostado documentos comprovando a propriedade e posse anterior, não formulou pedido de declaração de inexistência/rescisão de negócio jurídico, se limitando a pleitear a reintegração de posse de imóvel.

3. Portanto, não se verifica no caso em comento, qualquer pleito judicial para que fosse reconhecida a inexistência de contrato de compra e venda da posse do imóvel a subsidiar a apreciação do pleito de reintegração de posse pretendida pelo cedente, ora apelante.

4. Assim, a mera alegação de não aperfeiçoamento do contrato não tem o condão de converter a posse do apelado em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, a verificação dos motivos ensejadores de suposta não formalização da avença, em observância aos ditames da boa-fé objetiva.

5. Na hipótese dos autos, considerando que o apelado assinou o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel em questão, efetuando, inclusive o pagamento do valor avençado, forçoso concluir que tal fato, em tese, lhe asseguraria o direito à posse do imóvel, o que afasta a alegação de má-fé e a caracterização de esbulho possessório.

6. Diante de tais fatos, agiu com acerto o magistrado singular ao julgar improcedente o pleito de reintegração de posse liminar, porquanto ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, em especial o esbulho praticado pelo réu, ora apelado.

7. Recurso desprovido.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de omissão sobre a ausência

dos requisitos de existência do negócio jurídico (que deverão ser analisados em ação própria) e a validade da prova pericial.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Nada obstante, o acórdão embargado restou omisso quanto ao pedido de redução da verba honorária e afastamento da condenação ao pagamento de honorários contratuais não provados.

Quanto a verba honorária arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, entendo que atende aos requisitos previstos no art. 85, §2º do CPC, em especial a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Relativamente à condenação dos embargantes à restituição dos valores despendidos a título de honorários contratuais pelo apelado, ora embargado, deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a respectiva condenação.

Isto porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
EM PARTE

aos embargos de declaração e, atribuindo-lhe efeitos modificativos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
REFORM
AR
, EM PARTE
, a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, em sua integralidade, e redistribuir o ônus de sucumbência, que deverá recair sobre o reconvinte, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.